Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704112-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE – AMONORDF contra sentença proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Conforme se extrai dos autos, a recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou novo pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 41114208). No caso, apesar de deferido o pedido de gratuidade da justiça em 1o grau (ID 41113967), após impugnação formulada pela parte ré, o benefício foi revogado por decisão que determinou a intimação da autora para recolhimento das custas (ID 41113993). No ID 41113998 foi juntado o comprovante de pagamento das custas com pedido de reconsideração, além da informação de interposição de agravo de instrumento, autuado sob o no 0731965-51.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria. Em sede de 1o grau, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 41114003). Em instância recursal, o agravo de instrumento interposto foi improvido, ao fundamento de que “não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas” (ID 31398627 do AGI). Em sede de apelação, formula a parte autora novo requerimento de concessão de gratuidade da justiça (ID 41114208). É o relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado tanto na instância de origem e quanto em instância recursal, tendo a apelante recolhido as custas processuais na origem, pois não comprovada a condição por ela alegada (ID 41113999). Nesta oportunidade, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco informando alteração substancial da condição financeira, a apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido sem qualquer fundamentação. Dentro desse contexto, não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. Com efeito, o art. 99, §7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Diante do exposto, intime-se a apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator